Tribunal: TJSP
Processo: 1501637-46.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas dos exercícios de 2015 e 2016 – Sentença que determinou o cancelamento da distribuição da demanda, com fundamento no art. 290 do CPC – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas dos exercícios de 2015 e 2016 – Sentença que determinou o cancelamento da distribuição da demanda, com fundamento no art. 290 do CPC – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838254
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501637-46.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TANABI, é apelada EDMAR GARRUTI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501637-46.2019.8.26.0615 -Voto no 10023
2
Apelação Cível no 1501637-46.2019.8.26.0615.
Apelante: Municipalidade de Tanabi.
Apelada: Edmar Garruti - ME.
Comarca: Tanabi.
Juiz de origem: Rafael Salomão Spinelli.
VOTO No 10023
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Taxas dos exercícios de
2015 e 2016
Sentença que determinou o cancelamento da
distribuição da demanda, com fundamento no art. 290 do CPC
Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de
alçada Não cabimento do Recurso de Apelação Aplicação do
princípio da fungibilidade Devolução dos autos ao Primeiro Grau
para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos
Infringentes Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Tanabi, nos autos da Execução Fiscal por ela ajuizada contra
Edmar Garruti - ME, em face da r. sentença de fls. 12, que determinou o
cancelamento da distribuição da demanda, com fundamento no art. 290 do CPC.
Alega, a Municipalidade apelante, que o prazo
determinado pelo D. Juízo a quo, para o pagamento e comprovação das despesas de
citação postal da executada, foi exíguo, sobretudo em período de pandemia
ocasionada pelo COVID-19, além do que não houve observância do art. 183 do
CPC e do art. 25 da LEF. Defende, também, a indisponibilidade do direito discutido,
que exige tratamento diferenciado, além de ofensa ao art. 10 do CPC. Busca o
provimento do recurso, com o prosseguimento da ação executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501637-46.2019.8.26.0615 -Voto no 10023
3
O recurso tempestivo foi recebido e regularmente
processado, sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Tanabi propôs Execução Fiscal contra Edmar Garruti - ME, tendo em vista a
existência de débitos de Taxas dos exercícios de 2015 e 2016, conforme CDA de fls.
02/03.
Pela r. sentença de fls. 12, houve o cancelamento
da distribuição da ação executiva, diante da ausência, em tempo hábil, de
recolhimento das despesas para citação da devedora, decisão essa contra a qual se
insurge a Municipalidade, por meio do apelo que se passa a analisar.
Pois bem.
Com efeito, assim dispõem o caput e §1o do art. 34
da Lei no 6.830/80, in verbis:
“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50
(cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, só se admitirão embargos
infringentes e de declaração.
§1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o
valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido
de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na
data da distribuição.”
Inspirado, portanto, na pequena expressão do
interesse econômico discutido, o dispositivo objetivou restringir as vias recursais
aos Embargos Infringentes e de Declaração, e assim mesmo, opostos apenas de
sentenças, devendo ambos serem direcionados ao próprio Juízo monocrático.
Ademais, conforme decisão proferida pelo E. STJ
em 09/06/2010 no REsp no 1.168.625/MG (2009/0105570-4), que teve por Relator o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501637-46.2019.8.26.0615 -Voto no 10023
4
Min. Luiz Fux (DJe 07/07/2010), resultou firmado o entendimento de que, a partir
de janeiro de 2001, o valor de alçada, previsto no supracitado artigo, seria atualizado
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado Especial (IPCA-E).
Neste sentido, o Tribunal Superior consolidou o
entendimento de que “com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o
substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem
efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo”,
de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 a
partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia”
(REsp no. 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
06/04/2004, DJ 17/05/2004, pág. 206).
Assim sendo, será cabível o Recurso de Apelação
nas hipóteses em que o valor da Execução Fiscal, na data do ajuizamento, seja
superior a 50 ORTN ́s Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional nos termos
do que dispõe o art. 34 da Lei no 6.830/80.
Na hipótese em questão, tem-se que o valor da
causa, quando de seu ajuizamento, em dezembro de 2019, importava em R$916,65
(novecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), sendo, portanto, inferior
ao valor de alçada então vigente, de R$1.034,31 (um mil e trinta e quatro reais e
trinta e um centavos), de modo que o recurso adequado em face da sentença
proferida seria o de Embargos Infringentes, e não o de Apelação, como constante
dos autos.
As circunstâncias, não obstante o entendimento
acatado pelo D. Juízo monocrático, recomendam o recebimento da Apelação como
Embargos Infringentes, por aplicação do princípio da fungibilidade, na medida em
que não se pode considerar erro grosseiro a interposição de um recurso por outro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501637-46.2019.8.26.0615 -Voto no 10023
5
dada a considerável complexidade dos atos normativos que regulam a espécie.
Isso posto, deve ser consignada a observação, no
sentido de ser este apelo recebido como Embargos Infringentes, endereçados ao
próprio Juízo monocrático, a quem, após verificados os pressupostos de
admissibilidade, competirá o seu processamento e julgamento.
Assim sendo, não conheço do recurso e
determino a devolução dos autos à Primeira Instância, nos termos do acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora